Tribunal: TJDFT
Processo: 0744263-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744263-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TATIELLY LETICIA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravado, DISTRITO FEDERAL , em face de decisão proferida por esta Relatoria que declarou prejudicado o presente agravo de instrumento, e respectivo agravo interno, nos seguintes termos: "Cuida-se de AGRAVO INTERNO CÍVEL interposto por TATIELLY LETICIA FERNANDES DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0711086-95.2023.8.07.0018, na qual o juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID Num. 52522843. A agravante interpôs o agravo interno ID Num. 52714227, tendo por objeto a reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatoria. Contrarrazões apresentadas em IDs Num. 53467867 e 53578354. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 183640683 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se." Em suas razões, sustenta a parte embargante que o pronunciamento judicial supratranscrito é omisso, pois deixou de fixar honorários recursais. Requer, assim, seja a alegada omissão suprida, de modo que o presente recurso seja conhecido e provido, com plena adoção de efeitos modificativos, bem como atendido o prequestionamento. Contrarrazões (ID 57783665). É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Contudo, no caso em exame, não se verifica a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão embargada tratou de forma específica acerca da perda superveniente do interesse e do objeto recursal em razão de ter sido sentenciado o processo na origem. Sobre a alegada omissão acerca da fixação de honorários recursais, cumpre ressaltar que o presente recurso consiste em Agravo de Instrumento, recurso este que, em regra, não gera a mencionada espécie de condenação. O caso também não consiste em hipótese de exceção de honorários em julgamento de Agravo de Instrumento, tendo em vista que na decisão agravado não houve condenação em honorários de sucumbência. Eventual condenação sucumbencial ficará a cargo da sentença e, caso houve, do acórdão que julgar o recurso de apelação. Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso integrativo oposto, porquanto o acórdão embargado não se mostra omisso. Destaque-se, ainda, que os embargos de declaração dizem respeito a espécie recursal voltada ao saneamento decisório, o que revela sua finalidade correcional e afasta o seu uso para fins de insurgência ou irresignação quanto ao acórdão embargado, circunstâncias as quais devem ser demonstradas mediante outras espécies recursais apropriadas. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração e, a eles, NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. Registre-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 16:33:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora